Tribunal: TJDFT
Processo: 0748538-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0748538-53.2020.8.07.0016 EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS MARCULINO FILHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para que, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por JOSÉ CARLOS MARCULINO FILHO (ID 37962728). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019